Tribunal: TJSP
Processo: 2213405-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fundada em cédula de crédito bancário – Título que possui características cambiárias, nos termos dos artigos 28, 29 e 44, da Lei no 10.931/04 – Possibilidade de endosso – Submissão ao princípio da cartularidade – Pertinência, nesse passo, de exibição da via original – Providência passível de determinação pelo d. magistrado 'a quo' – Inteligência do §2o, do art.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fundada em cédula de crédito bancário – Título que possui características cambiárias, nos termos dos artigos 28, 29 e 44, da Lei no 10.931/04 – Possibilidade de endosso – Submissão ao princípio da cartularidade – Pertinência, nesse passo, de exibição da via original – Providência passível de determinação pelo d. magistrado 'a quo' – Inteligência do §2o, do art. 425, do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2213405-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante COOPERATIVA DE
CREDITO CREDICITRUS, são agravados FORTCON IND E COM PARTES E PEC IMP
AGRICOLAS LTDA, SILAS EDUARDO SOARES e LUIS CARLOS CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 2/8
Voto no 22940
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: Cooperativa de Credito Credicitrus
Agravados: Fortcon Ind e Com Partes e Pec Imp Agricolas Ltda, Silas Eduardo
Soares e Luis Carlos Correa
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Yamada Filho
Agravo de Instrumento – Execução fundada em cédula de
crédito bancário – Título que possui características cambiárias,
nos termos dos artigos 28, 29 e 44, da Lei no 10.931/04 –
Possibilidade de endosso – Submissão ao princípio da
cartularidade – Pertinência, nesse passo, de exibição da via
original – Providência passível de determinação pelo d.
magistrado 'a quo' – Inteligência do §2o, do art. 425, do CPC –
Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito Credicitrus, tirado de r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Catanduva, às fls. 124/126 dos autos de
ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Luiz Carlos
Correa e outros, pela qual fora determinada a apresentação em cartório da
via original do título exequendo.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 3/8
síntese, o descabimento da medida, à luz da regra inserta no art. 425, incisos
VI e VI, do CPC, gozam, os documentos acostados à petição inicial, de
presunção de autenticidade. Aduz que a ordem de apresentação do original
dos títulos configura formalismo excessivo. Argumenta, ainda, no sentido da
impossibilidade de cumprimento do determinado, em razão da paralisação
dos fóruns em virtude da pandemia COVID -19. Dispõe que, apesar de regida
pelo sistema cambiário, a cédula de crédito bancário é passível de circulação
por endosso em preto, nos termos do artigo 29, § 1o, da Lei 10.931 /2004, não
estando revestida da livre circulação. Colaciona julgados com o fito de
corroborar sua tese (fls. 01/08).
Pedem liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que se deferiu às fls. 12/13.
Dispensa-se
a
intimação
dos
agravados
para
a
apresentação de contraminuta, porquanto não representados na origem.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Trata-se de execução que visa à satisfação de crédito
representado por cédulas de crédito bancário supostamente inadimplidas (fls.
01/114 dos autos de origem).
A cédula de crédito bancário é regida pela Lei no 10.931
de 2004, possuindo força executiva, nos moldes do art. 28, in verbis:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 4/8
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2o.”
Além de atribuir força executiva à cédula de crédito, é
certo que o legislador previu a aplicabilidade das normas e conceitos atinentes
à legislação cambiária, conforme se infere dos artigos 29, §§1o e 3o c.c 44, da
Lei no 10.931/04:
“Art. 29 (...)
§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no
que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição
financeira ou entidade a ela equiparada, poderá
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive
cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada
na Cédula.
(...)
§ 3o Somente a via do credor será negociável, devendo
constar nas demais vias a expressão 'não negociável'.”
“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no
que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação
cambial, dispensado o protesto para garantir o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 5/8
de cobrança contra endossantes, seus avalistas e
terceiros garantidores.”
Assim, por força do princípio da cartularidade e
considerando que a norma do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil
não detém caráter absoluto, observando, ainda, que a instituição financeira em
momento algum declara ter se abstido de colocar os títulos em circulação,
revela-se pertinente a providência determinada pelo d. magistrado “a quo”,
com intuito de evitar a possibilidade de demandas repetitivas, haja vista a
possibilidade de endosso, disposta no §2o do aludido artigo, in verbis:
“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
I as certidões textuais de qualquer peça dos autos,
do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo
do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por
ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;
II os traslados e as certidões extraídas por oficial
público de instrumentos ou documentos lançados em
suas notas;
III as reproduções dos documentos públicos, desde
que autenticadas por oficial público ou conferidas em
cartório com os respectivos originais;
IV
as cópias reprográficas de peças do próprio
processo judicial declaradas autênticas pelo advogado,
sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for
impugnada a autenticidade;
V os extratos digitais de bancos de dados públicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 6/8
privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as
penas da lei, que as informações conferem com o que
consta na origem;
VI
as reproduções digitalizadas de qualquer
documento público ou particular, quando juntadas
aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo
Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria
Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de
adulteração.
(...)
§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo
extrajudicial ou de documento relevante à instrução
do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em
cartório ou secretaria.” (destacamos)
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Corte:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DA
EXECUÇÃO. Reconhecimento. Determinação de
exibição da via original ou cópia autenticada. Recusa
do credor. Título passível de circulação por endosso
ou cessão. Documento indispensável à propositura da
ação. Ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 7/8
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Precedentes.
Extinção
da
execução.
Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1008696-73.2018.8.26.0132; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data
de Registro: 16/10/2020)
“BEM
MÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE
CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA
JUNTADA
DO
DOCUMENTO
ORIGINAL.
NECESSIDADE. 1. Tratando-se de cédula de crédito
bancário é indispensável a sua apresentação em
cartório para a anotação da existência de ação de
busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice
contra o devedor. 2. Não cumprida a determinação de
apresentação da cédula de crédito bancário dentro do
prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação Cível 1056677-66.2019.8.26.0002; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)
Consigne-se, ainda, o retorno, ainda que parcial, do
atendimento presencial nos fóruns, de modo que não se apresenta idônea a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2213405-90.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 22940
Fls. 8/8
escusa ora manifestada.
Por tais razões, tem-se que não mereça reforma a r.
decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora